Tribunal: STJ
Processo: 0002477-95.2016.8.16.0104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927802 - PR (2025
/0161642-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: A DA C
ADVOGADO
: VINICIUS STERZA - PR081151
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: T W - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMBARGADO
: T M
ADVOGADOS
: EDUARDO TELLI PINTO DE OLIVEIRA - PR046202
PABLO DE SOUZA NUNES - PR059997
LUANA RAESK DOS SANTOS - PR097766
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental no agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão do agravo
regimental ao não considerar a impugnação das Súmulas 7 e 83 do STJ pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do agravo regimental analisou expressamente a questão e concluiu que a
defesa não impugnou de forma pormenorizada os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial.
4. A alegação de omissão é, na verdade, uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão,
o que não é a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à reavaliação de argumentos já analisados e
rejeitados.
Documento eletrônico VDA50428440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 3ef2bebe-76d7-466f-936f-18da83a573dc

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50428440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 3ef2bebe-76d7-466f-936f-18da83a573dc

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927802 - PR (2025
/0161642-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: A DA C
ADVOGADO
: VINICIUS STERZA - PR081151
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: T W - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMBARGADO
: T M
ADVOGADOS
: EDUARDO TELLI PINTO DE OLIVEIRA - PR046202
PABLO DE SOUZA NUNES - PR059997
LUANA RAESK DOS SANTOS - PR097766
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental no agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão do agravo
regimental ao não considerar a impugnação das Súmulas 7 e 83 do STJ pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do agravo regimental analisou expressamente a questão e concluiu que a
defesa não impugnou de forma pormenorizada os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial.
4. A alegação de omissão é, na verdade, uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão,
o que não é a finalidade dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50391059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:06
Código de Controle do Documento: 6e5961a8-8c72-436e-9a20-9606483eec11

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à reavaliação de argumentos já analisados e
rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por A DA C contra acórdão que
negou provimento a agravo regimental no agravo em recurso especial (fls. 622/625).
O embargante alega a existência de omissão na decisão do agravo regimental,
argumentando que a defesa impugnou de forma coerente e correta as Súmulas 7 e 83 do
STJ no agravo em recurso especial e, por isso, a decisão que negou provimento ao agravo
regimental teria deixado de considerar elementos relevantes. Por isso, o embargante
requer que a omissão seja sanada e o agravo regimental seja provido (fls. 630/637).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão em uma decisão judicial. O embargante alega que a decisão que
negou provimento ao agravo regimental foi omissa por não ter considerado que a defesa
havia, supostamente, impugnado de forma "coerente e correta" as Súmulas 7 e 83 do STJ.
No entanto, a alegação de omissão não procede. O julgamento do agravo
regimental, de forma expressa, analisou a questão e concluiu que a defesa não impugnou
de forma pormenorizada os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
O acórdão embargado apontou que (fl. 624):
"Em relação à inadmissão do recurso com fundamento na
Súmula 7/STJ, é insuficiente a defesa sustentar genericamente que a
Documento eletrônico VDA50391059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:06
Código de Controle do Documento: 6e5961a8-8c72-436e-9a20-9606483eec11

matéria seria apenas de direito ou o caso de revaloração de provas, sem
explicitar por quais fundamentos a análise do recurso não dependeria do
reexame do acervo probatório dos autos".

Quanto ao óbice da Súmula 83 do STJ, a decisão embargada apontou que (fl.
625):
"a defesa refutou o argumento de forma genérica, o que não
é suficiente. De acordo com a jurisprudência do STJ: Para impugnar a
incidência da Súmula n. 83 desta Corte, o agravante deve demonstrar
que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao
caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento
jurisprudencial do STJ".

O embargante busca, na realidade, é a reavaliação dos argumentos já
analisados e rejeitados, o que não é a finalidade dos embargos de declaração. A omissão
alegada é, na verdade, uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50391059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:06
Código de Controle do Documento: 6e5961a8-8c72-436e-9a20-9606483eec11

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0161642-3
AREsp 2.927.802 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014003620258160104 00024779520168160104 14003620258160104
24779520168160104
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A DA C
ADVOGADO
: VINICIUS STERZA - PR081151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: T W - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
REPR. POR
: T M
ADVOGADOS
: EDUARDO TELLI PINTO DE OLIVEIRA - PR046202
PABLO DE SOUZA NUNES - PR059997
LUANA RAESK DOS SANTOS - PR097766
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A DA C
ADVOGADO
: VINICIUS STERZA - PR081151
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: T W - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMBARGADO
: T M
ADVOGADOS
: EDUARDO TELLI PINTO DE OLIVEIRA - PR046202
PABLO DE SOUZA NUNES - PR059997
LUANA RAESK DOS SANTOS - PR097766
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055155<0<5212:01@
2025/0161642-3 - AREsp 2927802 Petição : 2025/0075168-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50382797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:38:28
Código de Controle do Documento: 84D8900C-5829-4DAE-A2DE-95C630C1761E